Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725376-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LAMARK CONSTRUCOES LTDA - EPP REU: FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO, RODRIGO BARRETO BORGES REGO, EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por LAMARK CONSTRUÇÕES LTDA - EPP em face de FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO, RODRIGO BARRETO BORGES REGO e EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES, visando a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que julgou procedente ação cominatória movida pelos réus em face da autora, condenando a requerente a promover a individualização de uma vaga de garagem para o apartamento de cada um dos Requeridos, como lhes havia sido prometido em compromisso de compra e venda, ou, se impossível o cumprimento da obrigação, a indenizar os réus pela correspondente depreciação do imóvel. A autora não impugna a resolução de mérito empreendida pela sentença impugnada, requerendo a rescisão do julgado com fulcro no art. 966, II e V, do CPC, c/c art. 109, I, da CF, sob alegação de incompetência absoluta de Juízo, em razão de alegado interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, e de violação ao art. 85, § 2o, do CPC, pela fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa. Nesse sentido, requer a rescisão da sentença e a remessa dos autos para novo julgamento perante a Justiça Federal, por incompetência absoluta do Poder Judiciário do Distrito Federal, aduzindo haver interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, enquanto credora fiduciária dos financiamentos imobiliários concedidos aos réus nos contratos de compra e venda objeto do litígio originário. Defende que a propriedade dos imóveis objeto do litígio originário é da instituição financeira, ao menos até a quitação dos financiamentos pelos mutuários, nos termos dos arts. 22, 25 e 26 da Lei n. 9.514/1997, e destaca que "...as acessões que sobrevenham aos apartamentos, como as cogitadas vagas de garagem, significam claro acréscimo patrimonial em favor da Caixa Econômica Federal". Alega que a sentença rescindenda restou desprovida de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 489, § 1o, do CPC, ao afastar a arguição de incompetência com fundamento no desinteresse manifestado pela Caixa Econômica Federal no curso do processo. Sobre tema, aponta violação à Súmula no 150, do STJ, ao argumento de que "...tratando-se de matéria de ordem pública, a ser conhecida inclusive ex officio, o Poder Judiciário deve assentar corretamente a qual de seus órgãos o ordenamento jurídico entregou a competência para processar e julgar o litígio, independente de requerimento da União, entidade autárquica ou empresa pública federal." Alternativamente, requer a rescisão do julgado por violação ao art. 85, § 2o, do CPC, com a prolação de novo julgamento, onde os honorários advocatícios observem o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelos réus, que estima em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afastando-se o arbitramento da verba honorária pelo valor da causa. Defende que o art. 85, § 2o, do CPC impõe obrigatoriamente que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e que o critério de arbitramento pelo valor da causa seja aplicado somente quando não houver condenação ou não for mensurável o proveito econômico, o que não foi observado pela sentença recorrida. Ressalta que a sentença recorrida importou na condenação ao pagamento de R$ 51.806,16 (cinquenta e um mil, oitocentos e seis reais e dezesseis centavos) em honorários sucumbenciais, considerando a apuração pelo valor da causa. Afirma que o Juízo de origem não apreciou a impugnação ao valor da causa apresentada pela autora nos autos de origem, mas ressalta, que apesar da preclusão da matéria, a pretensão rescisória está fundada na alegação de violação da ordem preferencial legal dos critérios de fixação de honorários sucumbenciais, disposta no art. 85, § 2o, do CPC. Requer, por fim, a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da sentença recorrida. Destaca a relevância dos argumentos sustentados e o risco de dano irreparável, considerando a tramitação de cumprimento de sentença perante o Juízo de origem, e postula a suspensão integral do processo originário, por não haver prejuízo na postergação no cumprimento da obrigação de fazer devida aos réus, pugnando, subsidiariamente, pela suspensão da execução apenas quanto à cobrança de honorários advocatícios. Custas iniciais e depósito previsto no art. 968, II, do CPC comprovados nos ID 37828083 e ID 37828084. Determinada a emenda a inicial para correta instrução da ação rescisória, com fulcro no art. 968, c/c art. 320 e 321, do CPC, o Requerente atendeu a determinação no ID 38091232. É o relatório, Decido. Da leitura da peça inicial verifica-se que a pretensão rescisória está fundamentada no art. 966, II e V, do CPC e apresenta pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento, além de trem sido recolhidas as custas iniciais e promovido o depósito de que trata o art. 968, II, do CPC . Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade dispostos no art. 319 e art. 966 e seguintes do CPC, recebo a petição inicial da presente ação rescisória e passo à análise do pedido de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. Nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Assim, para a concessão de tutela provisória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida, por não verificar a probabilidade da rescisão da sentença impugnada. Não se verifica provável o acolhimento da ação rescisória com lastro na arguição de incompetência do Juízo prolator da sentença recorrida, considerando o objeto da lide originária e o desinteresse tácito na causa manifestado pela Caixa Econômica Federal. Não há dúvidas quanto à procedência da tese jurídica sustentada na inicial, pois nos casos em que é constatado o interesse jurídico de entidade federal no deslinde da causa, a Justiça Federal passa a deter competência funcional e absoluta para deliberar sobre a subsistência desse interesse, de modo a assegurar eficácia ao art. 109 da Constituição Federal. Trata-se de entendimento consolidado na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Contudo, verifica-se que na hipótese dos autos não foi constatada a presença de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no processo originário. Quanto ao objeto da ação, verifica-se que o pedido inicial da ação originária pretendia a revisão de contrato de compra e venda em face da construtora, com a retificação da respectiva escritura pública, com o único objetivo de se obter a individualização de uma vaga de garagem para cada uma das unidades dos réus. A análise do objeto afasta a relevância da argumentação sustentada na inicial quanto a presença de manifesto interesse da Caixa Econômica Federal, de modo a impor a remessa dos autos à Justiça Federal mesmo diante do desinteresse da instituição financeira. Com efeito, independente da procedência ou não dos pedidos deduzidos nos autos de origem, não havia risco de cancelamento ou de mitigação da garantia fiduciária derivada do financiamento mobiliário em curso. Mesmo o pedido inicial não afetando a garantia fiduciária dada à Caixa Econômica Federal, o Juízo a quo determinou a intimação da instituição financeira, que compareceu aos autos apenas para dar ciência da tramitação do feito, sem manifestar interesse na causa (ID 38092814). O Juízo de origem ainda reiterou a intimação da Caixa Econômica Federal, para indicar eventual interesse processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão (ID 38092813), mas a instituição financeira se manteve inerte, conforme certificado no ID 38092812, denotando que não possuía interesse em intervir no litígio. Nesses contexto, verifica-se que o Juízo de origem rejeitou a arguição de incompetência, não na sentença rescindenda, mas por decisão interlocutória fundamentada, proferida em 10 de novembro de 2021, in verbis: "Cuida-se de ação de conhecimento em que os autores postulam o cumprimento dos contratos de compra e venda dos imóveis descritos na exordial, firmados com a requerida, que se alega conter a previsão de vinculação de vagas privativas de garagem aos referidos imóveis, com a devida retificação nas respectivas matrículas. Nesse cenário, considerando a possibilidade de que o provimento dos pleitos autorais viesse a interferir na esfera jurídica da Caixa Econômica Federal, que figura como agente fiduciário nos contratos de financiamento dos aludidos imóveis (IDs 64072834 e 64072836), foi determinada a intimação dessa para se manifestar expressamente quanto ao eventual interesse na demanda (IDs 68149956 e 98067889). Contudo, a referida empresa pública compareceu aos autos tão somente para indicar ciência do presente feito (ID 85170358), quedando-se inerte quanto ao eventual interesse na demanda (IDs 98067889 e 106905179). Assim sendo, não se vislumbra a inclusão da Caixa Econômica Federal como terceira interessada no presente feito, de modo a configurar a incompetência absoluta deste Juízo para o julgamento da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, pelo que indefiro o pleito formulado pela requerida na petição ID 66517476. No mais, com efeito, considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória eventualmente requerida. Desta forma, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determino que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355, I, do CPC". (ID 38092826 - g.n.) Considerando a apreensão de que não havia interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no litígio travado a respeito da individualização de vagas de garagem não contempladas em escritura pública, independente da qualidade de credora fiduciária dos apartamentos adquiridos pelos réus, não se verifica, prima facie, probabilidade de acolhimento da pretensão rescisória com fulcro no art. 966, II, do CPC, em face da arguição de incompetência do Juízo prolator da sentença. Também não se verifica, nessa análise preliminar, relevância no pedido de rescisão do julgado por violação ao art. 85, § 2o, do CPC, com a consequente prolação de novo julgamento onde os honorários advocatícios observem o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelos réus, que estima em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afastando-se o arbitramento da verba honorária pelo valor da causa. Quanto ao ponto, também não há dúvidas quanto estarem corretos os argumentos jurídicos sustentados na inicial. Sobre o tema, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Infere-se do dispositivo legal retrodisposto, portanto, a existência parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não se constata violação ao referido dispositivo legal pela sentença rescindenda. Verifica-se que a sentença condenou à recorrente em obrigação de fazer, tratando-se de provimento ilíquido, inviabilizando, assim, a fixação da verba honorária com base no valor da condenação, como se verifica expresso no dispositivo do julgado: "...Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para condenar a ré a cumprir o disposto no contrato celebrado e desmembrar a vaga de garagem no 2 (imóvel de matrícula no 43.755) em duas vagas independentes, transferindo-as, a suas expensas, aos autores ou provar a impossibilidade de fazê-lo. Concedo, para tanto, o prazo de 90 dias. Caso não seja possível o desmembramento, deverá indenizar os autores pelo prejuízo decorrente da depreciação dos imóveis em face da ausência de garagem privativa. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, pela ré." (ID 117743678 - Pág. 3) Também não se mostrava viável que o Juízo de origem arbitrasse a verba honorária de acordo com o proveito econômico derivado da condenação, pois o julgado não realizou valoração quanto ao resultado econômico da postulação e essa matéria não foi objeto de deliberação nos autos, exclusivamente em função da revelia decretada em face da ora autora. Quanto ao ponto, destaco ser improcedente a alegação de que o Juízo de origem se omitiu em apreciar a impugnação ao valor da causa ou a tese defensiva sustentada em contestação, questionando a expressão econômica do direito discutido em Juízo. O que ocorreu, de fato, foi o não conhecimento da contestação apresentada no processo de origem, em razão da intempestividade da peça defensiva, com a consequente decretação da revelia, em decisão proferida no dia 19 de maio de 2020, in verbis: "Inicialmente, saliento que considera-se válida a citação da pessoa jurídica, por via postal, com aviso de recebimento, quando o endereço indicado pelo autor autor corresponde aquele constante do contrato social da parte ré, em observância à teoria da aparência, uma vez que quem a recebeu não fez qualquer ressalva. Assim, considerando que o AR ID 22603951 foi recebido no mesmo endereço sede da parte ré constante no seu contrato social, cláusula 8a, (documento ID 28421976, página 5), entendo válida a citação. Nesse passo, ante o teor da Certidão ID 24695844, decreto a revelia da parte ré. (ID 63367681 dos autos de origem - g.n.) Nesse contexto, além de ser ilíquida a sentença, era inviável a mensuração do proveito econômico da condenação, pelo fato de a matéria não ter sido objeto de valoração no julgado, por ter a revelia obstado o conhecimento da contestação apresentada pela autora nos autos de origem, mostrando-se correta a sentença rescindenda ao fixar os honorários advocatícios de acordo com o valor da causa, mediante aplicação do critério residual do art. 85, § 2o, do CPC, em atenção às questões que restaram preclusas no curso do processo. Assim, não se verifica, prima facie, a probabilidade de acolhimento da pretensão rescisória deduzida com fulcro no art. 966, II e V, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 969, c/c art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de tutela provisória, e mantenho hígidos os efeitos da sentença rescindenda. Citem-se os Requeridos para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 970 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator